Tribunal: TJSP
Processo: 1069697-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de AIIM – ICMS – Auto de infração e imposição de multa referente a deixar de proceder ao estrondo de crédito de ICMS – Transferência de saldos credores de ICMS ao estabelecimento centralizador – Benefício fiscal de redução de base de cálculo – Legalidade – Regulamento do ICMS (RICMS/00) e os decretos estaduais vigentes à época autorizavam a centralização de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de AIIM – ICMS – Auto de infração e imposição de multa referente a deixar de proceder ao estrondo de crédito de ICMS – Transferência de saldos credores de ICMS ao estabelecimento centralizador – Benefício fiscal de redução de base de cálculo – Legalidade – Regulamento do ICMS (RICMS/00) e os decretos estaduais vigentes à época autorizavam a centralização de apuração e recolhimento do imposto, permitindo a transferência de saldos credores entre estabelecimentos do mesmo titular – Ausência de violação ao artigo 67, inciso VI, do RICMS/00, uma vez que os créditos foram regularmente utilizados ou estornados nos prazos previstos – Sentença de procedência mantida – Recursos desprovidos.